Tribunal: TJSP
Processo: 0020374-62.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Preliminar de nulidade decorrente de ilegalidades das interceptações telefônicas – Não ocorrência – Imprescindibilidade da interceptação – Crimes envolvendo grupo criminoso bem estruturado – Desnecessidade de laudo pericial da voz dos investigados – Inteligência da Lei 9.296/96 – Ademais, suprido o laudo pela análise da conduta de cada investigado, convergente com os elementos de suas

Ementa:
Preliminar de nulidade decorrente de ilegalidades das interceptações telefônicas – Não ocorrência – Imprescindibilidade da interceptação – Crimes envolvendo grupo criminoso bem estruturado – Desnecessidade de laudo pericial da voz dos investigados – Inteligência da Lei 9.296/96 – Ademais, suprido o laudo pela análise da conduta de cada investigado, convergente com os elementos de suas identificações aferidos na fase investigatória.
Nulidade do feito decorrente da inépcia da denúncia – Não ocorrência – Preambular que desce aos detalhes ao narrar os fatos, individualizando a conduta dos denunciados – Inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal.
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Associação para o tráfico – Ocorrência – Vínculo permanente e estável – Condenação mantida.
Receptação dolosa – Higidez do quadro probatório – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Incompatibilidade ante a existência de empreendimento voltado para a prática de tráfico de drogas.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas alternativas.
Regime prisional inicial fechado – Subsistência, ante a gravidade concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico, que contou com a apreensão de droga de reconhecida nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.
Detração e progressão de regime – Redação do artigo 387, §2o, do CPP – Procedimento afeto ao juízo da execução – Requisitos de ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente – Artigo 112 da LEP.

Apelos defensivos desprovidos, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020374-62.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes WENDEL
RODRIGUES DA SILVA, WESLLEY MARCOS DOS SANTOS e VALDEMIR
FRANCISCO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminaes, negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
2
Voto no 17.554 (1)
APELANTES: WENDEL RODRIGUES DA SILVA, VALDEMIR FRANCISCO DE
SOUZA e WESLLEY MARCOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru
MAGISTRADO: Fábio Correia Bonini
Preliminar
de
nulidade
decorrente
de
ilegalidades
das
interceptações telefônicas Não ocorrência Imprescindibilidade
da interceptação
Crimes envolvendo grupo criminoso bem
estruturado
Desnecessidade de laudo pericial da voz dos
investigados Inteligência da Lei 9.296/96 Ademais, suprido o
laudo pela análise da conduta de cada investigado, convergente
com os elementos de suas identificações aferidos na fase
investigatória.
Nulidade do feito decorrente da inépcia da denúncia
Não
ocorrência Preambular que desce aos detalhes ao narrar os fatos,
individualizando a conduta dos denunciados Inteligência do
artigo 41 do Código de Processo Penal.
Tráfico de drogas e associação para tal fim Coesão e harmonia
do quadro probatório Validade dos depoimentos policiais
Condenação mantida.
Associação para o tráfico Ocorrência Vínculo permanente e
estável Condenação mantida.
Receptação dolosa Higidez do quadro probatório Condenação
mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Incompatibilidade ante a existência de empreendimento voltado
para a prática de tráfico de drogas.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-
se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas
alternativas.
Regime prisional inicial fechado Subsistência, ante a gravidade
concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico,
que contou com a apreensão de droga de reconhecida nocividade,
certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.
Detração e progressão de regime Redação do artigo 387, §2o, do
CPP Procedimento afeto ao juízo da execução Requisitos de
ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente
Artigo 112 da LEP.
Apelos defensivos desprovidos, rejeitadas as preliminares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
3
A r. decisão de fls. 883/93, do d. juízo de direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de Bauru, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando: a) Wendel Rodrigues da Silva, vulgo “Bem Te vi”,
por infração aos artigos 33 “caput” e 35 “caput”, ambos da Lei no 11.343/06 e
artigo 180 “caput” do Código Penal, tudo sob a forma do concurso material, às
penas de 10 anos e 04 meses de reclusão, sob regime prisional fechado, e de
1.210 dias-multa, no piso; e b) Valdemir Francisco de Souza, vulgo “Zé Pretinho”
e Weslley Marcos dos Santos, vulgo “Neguinho”, por infração aos artigos 33
“caput” e 35 “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do
Estatuto Repressivo, às penas de 08 anos de reclusão, sob regime prisional
fechado, e de 1.200 dias-multa, no piso.
Recorrem os sentenciados.
Wendel,
arguindo
nulidade
por
ilegalidade
das
interceptações telefônicas e por inépcia da denúncia. No mérito, pede a
absolvição dos três delitos, por fragilidade probatória ou, subsidiariamente:
desclassificação para a forma culposa, quanto ao delito patrimonial; aplicação da
benesse da lei especial no grau máximo, quanto ao tráfico; e aplicação do
instituto da detração, com vistas à fixação de regime mais brando (fls. 957/991).
Já Valdemir e Weslley pretendem a absolvição, por
insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteiam a desclassificação do delito
de tráfico de drogas, para a prática inserta no artigo 28 da lei especial, a
mitigação da reprimenda, sob o viés da aplicação da benesse da lei especial,
bem como a fixação de regime aberto e substituição das físicas por restritivas de
direitos (fls. 992/1.012).
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento dos reclamos (fls. 1.107/1.126).
Impôs-se a suspensão do processo e do prazo
prescricional em relação ao corréu Wellington Rodrigues da Silva, vulgo
“Alemão”, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, tendo os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
4
sido desmembrados com relação a ele.
É o relatório.
Infundadas as preliminares suscitadas pela defesa de
Wendel, não se havendo cogitar de ilegalidades no procedimento atinente à
interceptação telefônica que resultassem em seu descredenciamento e eventual
nulidade.
No caso dos autos, as interceptações telefônicas viram-
se fundar em investigações prévias realizadas pela Polícia, suficientes a
respaldarem as diligências delas advindas, que redundaram nas prisões em
flagrante dos acusados, citados e monitorados depois das gravações, em plena
associação voltada para a mercancia ilícita.
A análise detida da conduta de cada implicado no
empreendimento criminoso, permitiu sua identificação e tornou desnecessária
eventual realização de laudo pericial das vozes, deixando patentes as atividades
ilícitas e a estruturada linha de atuação de cada um dos asseclas na negociação
e disseminação das drogas.
Vale acentuar, aliás, que a Lei 9.296/96 não faz
referência à necessidade de laudo pericial de voz dos investigados e, ainda que
assim determinasse, tal seria suprido pela análise detida da conduta de cada
implicado, suficiente a aferir se convergente com os elementos de sua
identificação aferidos na investigação que indica ser um dos interlocutores.
Outrossim, descabida a transcrição da prova derivada
da interceptação telefônica, pois atendidos os termos do Artigo 405, § 2o, do
Código de Processo Penal e o disposto na Resolução 105, do Conselho Nacional
da Justiça e Provimento CG 08/2011, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Não há notícia nos autos de que haja sido cerceado o
direito de acesso, pela Defesa, aos áudios ao ensejo dos quais registradas as
conversas entabuladas entre os traficantes.
Lado outro, não colhe a pretendida inépcia da prefacial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
5
dela se depreendendo que o representante do Ministério Público desceu aos
detalhes ao narrar os fatos e individualizar as condutas de cada envolvido nas
ilícitas práticas, em observância ao preconizado no artigo 41 do Código de
Processo Penal.
Menciona, inclusive, a capitulação, embora relevantes
mesmo os fatos, do que se defendem os réus, bastando, então, simples leitura,
para se chegar à conclusão de que escorreita a peça fundamental (STF Inq.
3621/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 23.06.2017).
No mérito, não merecem ir adiante os argumentos
expendidos pelas DD. Defesas, senão vejamos.
A materialidade e a autoria dos crimes estão
suficientemente comprovadas pelo flagrante (fls. 78/81), boletim de ocorrência
(fls. 140/5), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 146/9), pelos laudos de
constatação provisória (fls. 151/3) e de exame químico-toxicológico (fls. 339/46 e
347/54), degravação dos diálogos interceptados (fls. 203/223) e laudo pericial (fls.
363/571), bem como pela prova oral coligida aos autos.
É do caderno processual que, policiais civis, em
decorrência do trabalho de investigação realizado acerca de uma associação
criminosa voltada para o tráfico de drogas no município de Bauru, liderada pelos
irmãos Wendel e Wellington, obtiveram autorização de quebra de sigilo telefônico,
pelo Exmo. Juiz da 4a Vara Criminal de Bauru, através do processo no
0016131-75.2016.8.26.0071.
Assim, apuraram que o acusado Wendel era o
responsável pela venda das porções maiores para outros traficantes e, também,
pela aquisição das drogas para abastecer os pontos de venda geridos pela
facção criminosa. Ele também atuava como “disciplina” na facção criminosa,
tendo grande hierarquia dentro desta e resolvendo diversas questões
relacionadas ao crime naquela região.
Wellington era o gerente desses pontos de venda,
sendo o responsável por liberar as porções para os indivíduos que as vendiam
aos usuários. Ele se fazia presente diariamente nesses locais, encontrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
6
com Valdemir e Weslley para recolher os lucros obtidos nas vendas e fornecer a
estes novas porções. Nessas ocasiões, Wellington se dirigia juntamente com
Valdemir até a residência do último, que era cedida para o fracionamento e
embalagem das drogas.
Valdemir e Weslley eram os auxiliares, sendo os
responsáveis pela venda de entorpecente aos usuários nos pontos de vendas.
Após apurado o modus operandi da associação para o
tráfico, representou-se pela concessão de mandados de busca e apreensão
sendo que, no dia dos fatos, após breve campana, foi Wendel abordado quando
chegava ao bairro Vila Santista para encontrar com Valdemir e Weslley. Na
ocasião, foram localizados, no interior de seu veículo, uma balança de precisão e
dois sacos plásticos contendo diversas embalagens comumente utilizadas para
acondicionar entorpecente e, em buscas pessoais, um aparelho celular, objeto de
roubo. Já em sua residência, foi localizado vasto material contendo anotações de
contabilidade do tráfico de drogas e relacionadas ao crime organizado.
Valdemir foi abordado em sua residência, local onde
foram encontrados uma balança de precisão, um saco plástico contendo diversos
eppendorfs vazios, 01 eppendorf contendo cocaína, 01 invólucro plástico
contendo a mesma droga e 01 caderno com anotações sobre a contabilidade do
tráfico de drogas. Weslley também foi abordado, sendo com ele encontrada a
quantia de R$ 160,00 e, na residência dele, 41 pinos plásticos contendo cocaína.
Os investigadores diligenciaram, ainda, na residência
de Wellington, mas, ele não fora encontrado no local.
Silentes na fase inquisitiva, em juízo, os réus negaram
a prática delitiva.
Wendel falou que as anotações apreendidas nada
tinham a ver com o tráfico, pois eram relativas à compra de um terreno e do time
de futebol que administra. Disse que costumava comprar maconha com um moto
taxista e que, no dia em que foi preso, trazia consigo apenas uma porção de
droga. Negou a apreensão de balança de precisão e embalagens comumente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
7
utilizadas para acondicionar drogas no interior de seu veículo. Quanto ao celular
que estava em seu poder, disse que comprou pela internet para presentear a
genitora por R$ 350,00, sem saber que era objeto de ilícito (fls. 758/66).
Weslley disse que é usuário de cocaína e maconha e
que os 41 pinos encontrados em sua residência eram para seu próprio consumo
(fls. 752/7).
Valdemir, por sua vez, disse que é primo de Wendel e
Wellington e que é usuário de maconha e cocaína. Negou a apreensão de
balança de precisão e de eppendorfs vazios em sua residência, asseverando que
o caderno com anotações ali encontrado era relativo ao registro de venda de
espetinho (fls. 744/51).
De todo modo, os policiais oficiantes foram firmes em
seus testemunhos, ratificando, em juízo, a prova administrativa, em todos os seus
termos, exatamente como relatado na pela matriz.
O depoimento do policial civil Danilo Sartorelli foi
registrado na r. sentença recorrida com riqueza de detalhes e fidedignidade, de
modo que apropriado ora seja transcrito:
“(...) Sob o crivo do contraditório, a testemunha Danilo
Sartorelli Marques de Castro, investigador de polícia, afirmou que, após as
inúmeras diligências já referidas (vide item anterior), expediu-se mandados
judiciais para buscas nos domicílios dos réus, que foram cumpridos no dia 20 de
julho de 2016. Nessa ocasião, o acusado Wendel foi abordado na rua, e em seu
veículo foram encontrados uma balança de precisão e dois sacos contendo
diversos invólucros plásticos para acondicionamento de drogas, tendo sido
apreendidas na residência desse réu, ainda, anotações referentes ao tráfico de
drogas. Já na residência do acusado Valdemir foi encontrada uma porção de
cocaína, além de diversos eppendorfs vazios e eppendorfs cheios de cocaína,
além de algumas anotações referentes ao tráfico de drogas. Por fim, na casa do
acusado Weslley foram encontrados 41 eppendorfs cheios com cocaína, e com
ele, em busca pessoal, foram localizados cento e sessenta reais em dinheiro...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
8
(fls. 886/7).
Disse
o
policial,
ainda,
que
acompanhou
as
interceptações, sendo que era o responsável por ouvir Wellington e Wendel,
tendo identificado diálogos característicos do tráfico e os réus como os autores
das ligações. Valdemir e Weslley ficavam na “biqueira” e se comunicavam com
Wendel e Wellington todos os dias, em diversos momentos (fls. 82/3 e 719/32).
No mesmo sentido os testemunhos do policial Marcos
Moraes (fls. 84/5 e 733/43).
A forma como embalada, acondicionada e ocultada a
droga, as circunstâncias da apreensão, somadas à prisão em flagrante dos
acusados, suas situações econômicas não trouxeram prova de ocupação lícita
, e aos coerentes e detalhados depoimentos policiais, respaldados pelos
registros de conversas captados em interceptações telefônicas regulares, não
deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância e da associação
voltada para a funesta atividade, não se havendo falar em insuficiência de provas,
tampouco em desclassificação do delito para o porte de droga para consumo
próprio.
De rigor, pois, a condenação, inferindo-se dos autos a
existência de verdadeiro empreendimento criminoso, destinado ao execrável
comércio e à sua difusão, atuando, os réus, com nítida divisão de tarefas na bem
estruturada associação criada para tal fim, consoante elementos de prova
coligidos aos autos.
As circunstâncias da apreensão da droga, apetrechos e
anotações relacionados com o tráfico, alinhadas aos registros dos telefonemas
colhidos, trazendo diálogos entabulados entre os réus, com a identificação de
cada um deles, deixou estreme de dúvidas a interação mantida entre eles e a
formação do empreendimento espúrio orquestrado para a disseminação e a
facilitação da mercancia ilícita, sendo certa a estabilidade da funesta associação.
No que atine à requerida desclassificação do delito pela
Defesa dos acusados Valdemir e Weslley, há que salientar o fato de que não se
têm por sinônimas as condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
9
excludentes, não trazendo, de qualquer modo, os increpados, aos autos,
elementos que conduzissem ao reconhecimento do vício.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
dos denunciados, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de os indigitados poderem incursionar
pela seara do uso de drogas, sobretudo de expressiva valor econômico como a
cocaína em pó não trouxeram prova de ocupação lícita.
Evidente, também o delito do artigo 180 “caput” do
Código Penal, imputado ao acusado Wendel.
Na receptação, crime clandestino no mais alto grau,
aferem-se o proceder doloso e a ciência sobre a origem espúria dos bens das
circunstâncias de fato que cercam o seu recebimento e exercício pelo acusado.
Por isso, em delito tal, a apreensão da coisa ilícita em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus
probatório, a impor à defesa prova da licitude ou, ao menos, que não tinha
condições de inferir tal circunstância.
Nada disso ocorreu, como visto, tanto mais que o réu
sequer apresentou qualquer documentação relativa à transação efetuada, bem
como da comprovação de valores eventualmente pagos, sendo certo que o
suposto vendedor nem chegou a ser identificado.
Logo, não fez a defesa prova do alegado, como lhe
competia, nos termos do art. 156 do CPP.
Nesse contexto, não só foi bem lançada a condenação,
como inviável a desclassificação para a forma culposa do § 3o, do art. 180 do CP,
porquanto a conduta se amolda àquela descrita no “caput” do mesmo dispositivo,
bem presente que está o elemento subjetivo (dolo), visto que tudo está a indicar
que o réu sabia sim da origem criminosa do bem.
No
respeitante:
Apelação
no
0007672-79.2015.8.26.0084, 10a Câmara Criminal, Des. Rachid Vaz de
Almeida, j. 23.02.2017; Apelação no 0029130-05.2013.8.26.0576, 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
10
Câmara Criminal, Des. Grassi Neto, j. 09.02.2017; Apelação no
0004267-06.2016.8.26.0050, 12a Câmara Criminal, Des. Paulo Rossi, j.
08.02.2017.
Destarte, bem configurados os crimes imputados aos
acusados, consubstanciando-se, as pretensões absolutórias, mero exercício do
amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
As penas ficam inalteradas, havendo quedado no
mínimo legal em relação aos corréus Valdemir e Weslley.
No que se refere a Wendel, foram as penas do tráfico e
da associação elevadas de 1/6, na segunda fase da dosimetria, diante do
reconhecimento da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal apurado
que o réu era um dos donos do ponto de venda utilizado pela associação e que
exercia a direção da atividade criminosa.
Saliente-se que foi o acusado beneficiado, uma vez que
não aplicado o acréscimo nas pecuniárias, com o que se conformou a acusação.
Já para o delito patrimonial, foi a reprimenda fixada no
mínimo e, assim, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.
E não se cogita da aplicação das benesses da lei
especial quanto a quaisquer dos acusados, tendo em vista o fato de que
incompatíveis aquelas com a criação de verdadeiro empreendimento voltado para
a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, a denotar a dedicação dos
indigitados a atividades criminosas e a integração a organização criminosa.
A
gravidade
dos
delitos perpetrados, certas a
hediondez do tráfico e suas consequências nefastas para a Sociedade,
representando verdadeiro flagelo, tornam imperiosa a fixação do regime prisional
fechado.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Registra-se que patente a nocividade da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020374-62.2016.8.26.0071 -Voto no
11
apreendida
28,91g de cocaína em pó
com alta capacidade de provocar
dependência, conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a
caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores
apregoados pela Sociedade.
A hediondez do delito de tráfico e a gravidade do delito
de associação para tal fim, consoante razões supra expendidas, não se
coadunam com a natureza das penas alternativas, insuficientes para a hipótese e
socialmente não recomendáveis.
Não se pode impingir à Sociedade o ônus de conviver
com protagonistas de crimes os mais reprocháveis, dotados de hediondez,
suportando exatamente aqueles que são em grande medida responsáveis por
uma das maiores causas de sua desagregação, em desalinho com os critérios da
suficiência e da proporcionalidade da pena.
Benefício qualquer, em especial sob a forma de penas
alternativas, pode se arvorar em sinônimo de impunidade, na contramão do que
busca o cidadão de bem.
Por fim, ainda que a Lei no 12.736/12, que alterou a
redação do artigo 387 do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão
provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos
critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que
dizem com a progressão, estranhos ao juízo de conhecimento da ação penal, são
de competência do juízo das execuções criminais.
Diante do exposto, rejeitadas as preliminares, nega-
se provimento aos recursos de WENDEL RODRIGUES DA SILVA, VALDEMIR
FRANCISCO DE SOUZA e de WESLLEY MARCOS DOS SANTOS, mantendo-
se, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator